Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-42.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009247-42.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1009247-42.2024.8.11.0041

EMBARGANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo

BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 277924444), que, a unanimidade, proveu
o recurso interposto pelo escritório de advocacia e desproveu o apelo do banco.

Em suas razões recursais, a
Galera Mari e Advogados Associados
, aponta que
“a nova redação do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994 não foi enfrentada pelo v. Acórdão embargado, vício que dá ensejo à oposição dos presentes aclaratórios, para que a referida omissão seja sanada pela efetiva análise do objeto da presente demanda, sob a ótica da atual redação do referido dispositivo legal”
(sic).

Desse modo
“
requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratorios, para que seja suprida a omissao evidenciada no v. acórdão para, a luz da atual redaçao do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 20, do CPC, acolher as razões ora expostas e arbitrar os honorários em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC
” (sic – Id 279484386 ).

Por sua vez o
Banco Bradesco S/A

aponta, em síntese, supostas omissões no acórdão embargado, relativas: (I) à análise das cláusulas contratuais que, segundo a embargante, demonstrariam a quitação dos honorários advocatícios; (II) à necessidade de reconhecimento da impossibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da existência de estipulação contratual válida; (III) à interpretação do termo de quitação firmado entre as partes; e (IV) à ausência de fundamentação quanto ao valor fixado a título de honorários
(Id 279734354).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 281393369 e 281961384.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem. Precedentes”.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam apenas para suprir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou corrigir erro material.

No caso concreto, o embargante
Banco Bradesco S.A.
sustenta a existência de omissões no v. acórdão quanto: à correta interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, alegando tratar-se de instrumento com diversas modalidades de remuneração e não exclusivamente
ad exitum
; à validade do termo de quitação apresentado; à alegada violação de dispositivos legais e constitucionais atinentes à liberdade contratual e à intervenção mínima do Estado nas relações privadas; à ausência de fundamentação quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Todavia, tais alegações não evidenciam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
decisum
colegiado.

O v. acórdão analisou de maneira suficiente e adequada as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, assentando que, não obstante a existência de termo de quitação e de previsão contratual restou caracterizada a necessidade de arbitramento de honorários em razão da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O fato de o embargante discordar da fundamentação ou da conclusão adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria, sob pena de indevida inovação processual.

No mesmo sentido, também não se verifica a alegada ausência de fundamentação quanto ao
quantum
fixado a título de honorários, estando à matéria devidamente motivada nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e nas particularidades do caso concreto, nos moldes preconizados pelo artigo 489, §1º, do CPC.

Por outro lado, a embargante
Galera Mari Advogados Associados
aponta omissão quanto à necessidade de observância da nova redação do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), bem como dos artigos 85, §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10, do Código de Processo Civil, defendendo que o arbitramento dos honorários deveria seguir os percentuais previstos para as verbas sucumbenciais.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado, de forma clara e precisa, apreciou o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios com base na realidade dos autos, ponderando as circunstâncias específicas da contratação, do serviço efetivamente prestado e do valor da causa.

A fixação do valor dos honorários advocatícios, nesses casos, é realizada por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, como corretamente assentado no acórdão.

Destaca-se que, na espécie, não houve êxito efetivo na recuperação de valores, o que justifica a fixação por equidade, e afasta a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC.

Assim, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, impõe-se a rejeição de ambos os embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os
embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025